Tribunal: TJBA
Processo: 8123518-67.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-05-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8123518-67.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCARD S.A.

Advogado(s)
:
LARISSA SENTO SE ROSSI, ROBERTO DOREA PESSOA

APELADO: ANA PAULA ALVES DOS SANTOS

Advogado(s)
:
ADONIS FERNANDO VIEGAS MARCONDES

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
.
PEDIDO DE EXCLUSÃO DO NOME DOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. NÃO COMPROVADO O VÍNCULO CONTRATUAL. PARTE RÉ NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS PROBATÓRIO. ART. 6º, VIII, CDC. OBRIGAÇÃO DE RETIRADA DO NOME DO CONSUMIDOR DOS CADASTROS DE INADIMPLENTES. APELO DA PARTE RÉ CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º

8123518-67.2023.8.05.0001
, tendo como Apelante
BANCO BRADESCARD S.A

e Apelada
ANA PAULA ALVES DOS SANTOS
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO
ao apelo, nos termos do voto do Relator.

Salvador,
na data registrada no sistema de processo eletrônico.